Tribunal: STF
Processo: ADI 5284
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Resolução 223/2006 e Ato da Presidência 588/2010 da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Porte de arma por inspetores e agentes de polícia legislativa. 3. Ato dotado de abstração e generalidade suficientes para desafiar controle concentrado de normas 4. A competência legislativa privativa da União para dispor sobre material bélico, bem como sua competência para fiscalizar sua produção e comércio, impedem que os Estados criem novos legitimados ao porte de arma de fogo. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 3º, VI; 8º e 9º da Resolução 223/2006 da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e da integralidade do Ato 588/2010 de sua Presidência.